Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700764-65.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO COSTA AGRAVADO: ARIELLE CYNTHIA SANTANA MOURA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por MARIA DO SOCORRO COSTA contra a decisão ID origem 257252426, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726239-07.2023.8.07.0007, movido por ARIELLE CYNTHIA SANTANA MOURA DOS SANTOS, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação à penhora de numerário da executada, promovida via SISBAJUD, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por ARIELLE CYNTHIA SANTANA MOURA DOS SANTOS em face de MARIA DO SOCORRO COSTA, partes qualificadas nos autos. Nos presentes autos, foi realizado bloqueio total do valor do débito via sistema SISBAJUD na conta da parte devedora, consoante protocolo de id. 256040780, 256040781 e 256040784, totalizando R$ 1.430,57, posteriormente convertido em penhora e transferido para conta judicial. A parte devedora apresentou impugnação (id. 256961531), ao argumento de que os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de verba salarial (art. 833, IV, CPC), alegando que R$ 1.107,20 refere-se a salário recebido via Pix; os demais valores são inferiores ao limite legal de 40 salários mínimos, invocando a proteção do art. 833, X, CPC e jurisprudência do STJ; sustenta que a constrição deixou a executada sem recursos para subsistência, requerendo a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, requer a desconstituição da penhora e a liberação integral dos valores bloqueados; reconhecimento da impenhorabilidade das quantias constritas. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. No caso dos autos, verifica-se que a executada não evidenciou que os valores bloqueados se tratam de fruto de trabalho como profissional liberal exercido, haja vista que somente apresentou nos autos declaração unilateral, a qual não é suficiente para comprovar a natureza do importe bloqueado. Assim, tendo em vista que não há provas de que o valor bloqueado tenha sido verba salarial, REJEITO à impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado no ID. 256040780 (R$1.361,55), em favor da exequente, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento. Nas razões recursais, a agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre a quantia de R$ 1.107,20 (mil, cento e sete reais e vinte centavos), bloqueada em sua conta junto ao PagSeguro. Sustenta que o valor possui natureza eminentemente salarial, por corresponder à remuneração recebida por trabalho temporário exercido como cozinheira, constituindo sua única fonte de subsistência. Destaca que o numerário foi creditado imediatamente antes do bloqueio judicial, por meio de transferência PIX realizada pelo empregador, o que evidencia sua origem laboral e atrai a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Ressalta, ainda, sua condição de hipossuficiência econômica, afirmando não possuir recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ao fina, requer o conhecimento do recurso; o deferimento da gratuidade da justiça; a antecipação da tutela recursal, para que o valor bloqueado lhe seja imediatamente restituído; e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão combatida, confirmando-se a tutela de urgência, a fim de desconstituir a constrição. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão na qual foi rejeitada a impugnação à penhora de numerário da executada, promovida por meio do sistema SISBAJUD. O Juízo de 1o Grau entendeu não haver prova suficiente de que o valor bloqueado constituísse verba de natureza salarial. Inconformada, a executada interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, que a quantia constrita é impenhorável por possuir natureza salarial, por se originar de remuneração percebida pelo exercício de atividade laboral, bem como requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por alegada hipossuficiência econômica. No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça, razão lhe assiste. Com efeito, a documentação acostada aos autos evidencia que a parte aufere rendimentos mensais inferiores ao patamar de 5 (cinco) salários-mínimos, parâmetro adotado como referência pela Defensoria Pública do Distrito Federal e amplamente aceito pela jurisprudência para aferição da hipossuficiência econômica. Ademais, não se vislumbram, a partir dos elementos constantes dos autos, quaisquer sinais exteriores de riqueza capazes de infirmar a alegada insuficiência financeira. Dessa forma, presentes os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC, defiro à agravante os benefícios da gratuidade da justiça no que se refere a este recurso. Passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. A esse respeito, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator, no âmbito do agravo de instrumento, a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 300 do mesmo normativo condiciona a concessão da tutela de urgência à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, entendo presentes ambos os requisitos. A probabilidade do direito decorre do conjunto probatório constante dos autos. Embora a decisão recorrida tenha entendido inexistir prova da natureza salarial do valor constrito, verifica-se que a executada, ao apresentar impugnação à penhora, juntou declaração de vínculo empregatício, extrato bancário e comprovante de transferência PIX, demonstrando que, na data imediatamente anterior ao bloqueio judicial, houve o crédito do valor de R$ 1.107,20 (mil, cento e sete reais e vinte centavos), proveniente de empresa identificada, compatível com remuneração por atividade laboral por ela exercida. Nessa hipótese, incide a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, segundo a qual são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família”. Ressalte-se, ademais, que o bloqueio judicial recaiu sobre quantia superior àquela ora discutida; todavia, no presente Agravo, a insurgência da executada limita-se, expressamente, à parcela acima citada, indicada como verba salarial e objeto específico do pedido de desconstituição, razão pela qual a análise recursal deve se ater a esse montante. O perigo de dano, por sua vez, resta configurado, uma vez que a manutenção da constrição sobre verba alimentar compromete a subsistência da parte, caracterizando risco concreto de prejuízo grave e de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência recursal, para determinar a imediata restituição/desbloqueio da quantia de R$ 1.107,20 (mil, cento e sete reais e vinte centavos) em favor da agravante. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator